Tribunal: CARF
Processo: 10730.001075/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001075/2008-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.023 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
MARIA RUTH MACHADO FELLOWS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 9/14), lavrada em
03/12/2007, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 7.205,00 e de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 4.641,69.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001075/2008-82
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001075/2008-82

O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 31/01/2008 (fl. 01-
02), com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes
para apreciação do litígio são os seguintes:
1) Complementa as informações que foram apontados no lançamento.
2) Não há modelo de recibo estipulado pela Receita Federal cuja obrigação é da
competência dos prestadores de serviços médicos.
3) Prestou a declaração de DIRPF com base em documentos enviados pela fonte
pagadora.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-21.933 (e-fls. 31/43), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo no crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
O fato imponível se originou de informação prestada em declaração de ajuste anual
relativa à fonte pagadora cujos valores de rendimento e de Imposto Retido na Fonte
foram confirmados na DIRF informado pela fonte pagadora e colados abaixo:
...
O impugnante apresentou o Comprovante de Rendimentos da fonte pagadora com
os dados tributários coincidentes à primeira DIRF com valor de rendimentos de R$
54.170,38 , mas restou a segunda DIRF relativa "Rendimento de Trabalho sem Vínculo
Empregatício" com valor de rendimento de R$ 4.641,69 que foi a base do lançamento.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF é uma declaração
regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir das informações prestadas
pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a
exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco
Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem
como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Portanto, uma vez detectada a omissão de rendimentos, decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, pode-se afirmar que foi invertido o
ônus da prova de ocorrência do fato imponível, cabendo ao sujeito passivo comprovar,
com a apresentação de provas firme, a ocorrência de erro na informação prestada pela
fonte pagadora. Este é o entendimento do Conselho de Contribuinte, conforme ementa
que se transcreve a seguir:
...
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001075/2008-82

Assim, a despeito do argumentado e dos documentos trazidos, é de se constatar que
a situação exposta pelo interessado não se encontra comprovada de modo suficiente a
elidir o lançamento efetuado, pelos motivos que foram expostos, razão pela qual deve ser
mantido o lançamento.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
47/54), arguindo contra a manutenção da omissão de rendimentos e glosa sobre suas despesas
médicas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são a dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 7.205,00 e a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
4.641,69.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Sobre esta infração a recorrente assim se pronunciou em suas peças impugnatória
e recursal, trechos abaixo transcritos:
Na Impugnação (e-fls. 4):
2) Omissão de Rendimentos do trabalho com vinculo e ou sem vinculo
empregatício
CNPJ 33.540.014/0001-57 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO Consta na base de calculo da receita federal R$ 58.812,07 IRRF R$ 6.967,24
O contribuinte declarou R$ 54.170,38 IRRF R$ 6.808.53 conforme informe de
rendimentos enviado pela fonte pagadora (copia autenticada em anexo) sendo assim não
houve omissão por parte da contribuinte e sim erro da fonte pagadora ao informar a
DIRF a Receita Federal. Os contribuintes não tem acesso a informações prestadas a
receita por parte da fonte pagadora cabe a Receita Federal solicitar a retificação da
D1RF e notificar a fonte pagadora a dar esclarecimentos por informações erradas a
Receita Federal.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001075/2008-82

O contribuinte citado, informou e apresentou no tempo hábil todos os recibos
comprovando a exatidão das informações prestadas.
No Recurso Voluntário (e-fls. 54):
E, conforme o disposto nas fls. 3-5 do acórdão recorrido, o recorrente traz o
Informe de Rendimentos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ano 2004/2005,
trazido diretamente do banco de dados da fonte pagadora, que o disponibiliza ao acesso
do funcionário por meio de página na internet, mediante senha. O informe trazido é de
data recente, 30/11/2010, para que fique comprovado que é essa a informação
apresentada ao contribuinte pela fonte pagadora e que não houve omissão de dados por
parte do contribuinte.
Da Proposta de Diligência
Considerando que a razão de defesa apresentada pelo sujeito passivo é pela
afirmação de que declarou em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA os rendimentos recebidos
conforme o constante nos comprovantes (e-fls. 7 e 59) fornecidos pela fonte pagadora, não
havendo omissão de rendimentos de sua parte, mas sim erro na DIRF informada;
Considerando que a decisão de piso colacionou em seu acórdão as DIRF da fonte
pagadora (e-fls. 34/35), referentes ao ano-calendário 2004;
Considerando a divergência entre os valores informados pela interessada e os
declarados em DIRF, especialmente o de código de receita 0588 – Rendimento do Trabalho sem
vínculo empregatício (e-fls. 35);
Considerando que não há notícia nos autos de que a autoridade lançadora tenha
promovido a circularização das informações de pagamento junto à fonte pagadora ou de que a
DRJ tenha promovido diligência neste sentido; e
Considerando, ainda, a necessidade de que sejam dirimidas as dúvidas quanto à
percepção de rendimentos pela recorrente, oriundos da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. – ME, CNPJ no 33.540.014/0001-57, no ano-calendário 2004, proponho a conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de origem providencie o seguinte:
1) Juntar aos autos a informação original e retificadora prestadas em DIRF para o
sujeito passivo, no ano-calendário de 2004, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. –
ME, CNPJ no 33.540.014/0001-57; e
2) Intimar a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. – ME, CNPJ no
33.540.014/0001-57, a fim de que nos seja informado os valores totais remunerados à Sr.a Maria
Ruth Machado Fellows, CPF no 503.888.867-49, por código de receita, durante o ano de 2004
com as respectivas retenções na fonte. Devendo fornecer, ainda, a respectiva documentação
comprobatória dos valores remunerados.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001075/2008-82

Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital